Tribunal: TJBA
Processo: 0068201-17.2009.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0068201-17.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR 8ª VARA DA FAZENDA PUBLICA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
JOSE CERQUEIRA DE SANTANA NETO, JULIANA FERNANDES DE ARAUJO, JULIANA MORAES OLIVEIRA FALCAO BORGES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO. CARÁTER SIGILOSO, SUBJETIVO E IRRECORRÍVEL DO EXAME. A VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA A LEGALIDADE, A PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E A IMPESSOALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL NESTA CORTE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Trata-se de Reexame Necessário em Mandado de Segurança no bojo do qual o MM. Juízo a quo concedeu a segurança vindicada para “
para declarar, ao final, a nulidade do ato administrativo que afastou o autor do processo seletivo em questão, motivo pelo qual nenhum tipo de discriminação poderá promover a Administração entre ele e os demais aprovados, sendo garantido o seu direito à nomeação caso aprovado nas demais fases do certame
” (ID n. 53189867).

2. Sobre o tema, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha orientação segundo a qual “[...]
a subjetividade e o sigilo dos critérios da avaliação psicotécnica, ensejando a eliminação de candidato aprovado nas demais etapas do concurso, não se coadunam com os princípios constitucionais dos concursos públicos, notadamente os que albergam a igualdade entre os participantes, a legalidade, a publicidade dos atos administrativos e a impessoalidade da Administração
” (TJ-BA - MS: 80083043620208050000, Relator: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 25/02/2021).

3. Com base nas razões expendidas, tem-se que a sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
está em consonância com o entendimento perfilhado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, impondo-se, por isso mesmo, a sua manutenção.

4. Sentença confirmada em reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Reexame Necessário em Mandado de Segurança n. 0068201-17.2009.8.05.0001
, no qual figura como Impetrante
ALLAN JOSE RIBEIRO MOREIRA DOS SANTOS
e como impetrada o
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR